Tribunal: CARF
Processo: 10865.721958/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721958/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.134 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PIS/PASEP.
NÃO-CUMULATIVO.
DECORRÊNCIA.
MATÉRIA
JULGADA EM PROCESSO DECORRENTE. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
JULGADO.
Deve ser replicado no presente processo, o resultado da decisão proferida
anteriormente, proveniente do julgamento do auto de infração de PIS/PASEP,
constituído no âmbito do PAF no 10865.721982/2012-01, decorrente da glosa
de crédito da análise da PER/DCOMP aqui contida, de modo a se adequar as
decisões, uma que versam sobre os mesmos fatos e documentos de provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento para que seja revertida a glosa e permitindo o desconto de crédito sobre as despesas:
a) paletes, estrados, bases e tampas de madeira e arames galvanizados não registrados no ativo
não circulante; b) serviços de movimentação interna de matérias-primas e insumos e logística; c)
serviços de limpeza do pátio/forno, prestação de serviço de limpeza, limpeza de
madeira/caustificação e serviços de conservação fabril; serviços de limpeza/caustificação;
manutenção em balança, serviço sazonal de balanças, serviços de balança e expedição; serviços
de monitoramento; serviço especial embalagem bobina, serviço de pavimentação asfáltica e a
utilização de pedra rachão marroada; d) serviços florestais; e e) (7.3) serviços de capatazia na
operação de exportação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721958/2011-82
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.134 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721958/2011-82

Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso
e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), cujo crédito provém do saldo
credor da contribuição ao PIS, relativo a receitas de exportação, apurado no regime
de incidência não-cumulativa(...)
A DRF/Limeira-SP, por meio do despacho decisório (...), não reconheceu o direito
creditório e não homologou as compensações.
(...), o crédito foi indeferido devido à glosa de vários itens relativos aos créditos
apurados pela requerente, abaixo resumidas:
- Bens e serviços que não se enquadram na definição legal de insumo.
- Serviços realizados com a formação de florestas, que, por sua natureza, a
fiscalização entendeu que integram o imobilizado da empresa.
- Serviços de capatazia nas operações de exportação, glosados por falta de previsão
legal para utilização como crédito da não cumulatividade.
- Serviços de transporte marítimo, glosados pelo fato de a contribuinte não
discriminar os gastos referentes a serviços de transporte, capatazia e agenciamento
de transporte e capatazia, de modo a se identificar os gastos com fretes na venda
arcados pelo vendedor, cujos créditos são permitidos pela legislação, dos demais
que não geram créditos.
Também de acordo com os termos de vendas, segundo a fiscalização, ficaria claro
que o vendedor (a requerente) não tem a responsabilidade pelo transporte
marítimo, o que caracterizaria mais uma vez que não há direito ao crédito relativo
ao frete.
- Despesas com energia elétrica referentes a períodos anteriores, bem assim gastos
nesse item informados a maior.
- Despesas de aluguéis, glosados por tratar-se de imóvel destinado a escritório
administrativo, comercial e recursos humanos da empresa, não tendo, portanto,
relação com o processo produtivo da contribuinte.
- Bens do ativo imobilizado, glosados por falta de detalhamento quanto à origem
dos valores.
Informa ainda a fiscalização que os valores demonstrados no Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) a título de desconto no trimestre, que
não foram informados no PER/DCOMP, foram tratados como desconto indevido e
excluídos do saldo credor apurado no trimestre em questão.
Cientificada do despacho decisório e inconformada com o deferimento parcial de
seu pedido, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, às fls.
687/702, requerendo, preliminarmente, que o exame do presente seja sobrestado
até o julgamento definitivo do processo no 10865.721982/2012-01, onde foi
lavrado auto de infração constituindo a contribuição ao PIS referente aos anos de
2009 e 2010, uma vez que este lançamento teve origem no pedido de
ressarcimento ora analisado e o mérito -- existência ou não dos créditos -- é o
mesmo em ambos os processos.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.134 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721958/2011-82

Alternativamente, requer que as alegações aduzidas na impugnação ao auto de
infração referido sejam analisadas no presente, anexando cópia da peça
impugnatória.
Quanto ao mérito, alega que os créditos considerados indevidos pela fiscalização
referem-se a períodos anteriores ao trimestre em análise, assim, como não são
créditos apurados nesse trimestre, não deveriam ser diminuídos do saldo credor em
questão, e que agiu assim amparada pela legislação de regência.
Em relação à multa isolada, argumenta que essa matéria está sendo discutida na
Justiça e recentemente o Tribunal Regional Federal (TRF) da 3o Região proferiu
decisão afastando esse tipo de multa, conforme ementa que transcreve.
Por fim, requer a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto da compensação
ora analisada.
No tocante à glosa dos créditos, conforme impugnação apresentada contra o
lançamento de ofício da contribuição, inicia alegando que o Fisco tenta restringir o
conceito de insumo, vinculando-o à legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), no sentido de que somente estariam contemplados os
insumos relacionados diretamente à produção.
Em seguida expõe, de acordo com sua visão, o conceito de insumo no âmbito da
não cumulatividade:
Pode-se afirmar que no âmbito da legislação da COFINS não-cumulativa, o conceito de
insumo qualifica-se pelo seu caráter funcional, como um dos itens determinantes na
obtenção da receita da pessoa jurídica, eis que viabiliza a sua obtenção. E é por essa razão
que o brilhante jurista Marco Aurélio Greco assevera que devem ser considerados
"utilizados como insumo" todos os bens e serviços adquiridos pelo contribuinte que sejam
relevantes para o processo de produção, fabricação ou para o produto, em função dos quais
resultará a receita ou faturamento, pressuposto da incidência da contribuição da COFINS e
do PIS/PASEP, ....... (grifo meu)
(...)
Nesse contexto, como assinalado anteriormente, percebe-se que não é o "bem ou serviço"
adquirido que precisa qualificar-se de pronto como insumo; relevante é a sua utilização
como insumo, pelo que o direito ao crédito pressupõe que o bem ou serviço seja utilizado
como insumo na atividade da empresa, que abrange a produção ou fabricação de bens
destinados à venda ou que tenha relação com o próprio produto, ou seja, deve haver um
liame que identifique que aquele bem ou serviço tem uma utilidade necessária à existência
do processo, do produto e da obtenção da receita, e que agregue alguma qualidade que faça
com que se adquira determinado padrão desejado. Em suma, que essas utilidades
contribuam para o incremento do processo de fabricação e de vendas, assumindo velocidade
e determinadas características que viabilizem o negócio empresarial.
(...)
Como visto, o conceito de insumo, para efeitos de aproveitamento dos créditos de COFINS
é mais amplo, comportando todos os dispêndios que contribuam de forma direta ou indireta
para o exercício da atividade econômica que visa a obtenção da receita (pressuposto
material da incidência das contribuições).
Assim, com base nessa definição, considera que os gastos com paletes, estrados,
bases e tampas de madeira galvanizados são considerados insumos no processo de
venda (transporte e embalagem) do papel e celulose, porquanto são essenciais para
que os produtos cheguem intactos ao destinatário.
O mesmo aconteceria com os serviços relativos à movimentação de matéria-prima
(toras e cavacos). Nas palavras da contribuinte:
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.134 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721958/2011-82

Desse modo, vale ressaltar que a atividade desenvolvida pela Impugnante, de fabricação de
papel e celulose, demanda intensa movimentação de matérias-primas e insumos dentro de
sua planta industrial, sendo natural que os serviços utilizados na movimentação desses
insumos e matérias-primas também gerem direito a crédito, nos exatos termos do inciso II,
do art, 3o, da Lei n° 10.833/2003.
Como é sabido, o papel e a celulose são extraídos de árvores como o eucalipto e o pinho e
para sua obtenção é necessário que a matéria-prima (árvores) esteja limpa, ou seja, é
necessário que os troncos das árvores estejam livres de quaisquer ramas ou galhos. Efetuado
esse processo de limpeza, os troncos passam a ser chamados de TORAS, sendo que
eventualmente também são denominados CAVACOS, quando seu tamanho se assemelha a
lascas de lenha.
Feito isso a matéria-prima (tora e cavacos) precisa ser transportada até a planta industrial,
local em que sofre novos processos de limpeza e descascamento, até serem levadas ao
trituramento e conclusão do processo de industrialização para a fabricação do papel e da
celulose.
E é exatamente nesse momento que há necessidade de movimentação interna das matérias-
primas (toras e cavacos). Essa movimentação é realizada no pátio de madeira, ocasião em
que empresas contratadas pela Impugnante para realizar "serviços de movimentação"
operam máquinas que descarregam os caminhões que vem da? florestas com toras de
madeiras e colocam-nas no picador. O filme anexo ilustra bem como é realizada essa
movimentação (DOC_).
Depois que saem do triturador é preciso movimentar os cavacos (madeira picada) nas pilhas
gigantes que se formam para só então seguir para o processo de cozimento. Veja na foto
anexa (DOC_) o tamanho da pilha de cavacos que se forma após as toras serem inseridas
nos trituradores. Como a pilha de cavacos cresce a cada dia, ela precisa ser movimentada
constantemente, além do que ele não pode ficar por tempo indeterminado no tempo, pois a
Impugnante tem um controle de qualidade destes cavacos acerca da umidade que, se não
controlada, pode diminuir a produção de celulose da fábrica. Basta olhar a foto ora anexada
para constatar que sem os serviços de movimentação interna o processo produtivo da
Impugnante restaria inviabilizado!
Desta forma, de acordo com entendimento da contribuinte essa atividade é
essencial e intrinsecamente ligada ao processo produtivo e deve gerar crédito,
conforme entendimento da própria RFB, de acordo com solução de consulta que
cita. Destaca também a impugnante que o trabalho fiscal é questionável, pois no
relatório das exclusões que fundamenta as glosas essa movimentação ora é tratada
como ausência de relação com o processo produtivo e ora como período de
apuração indevido.
Também os serviços de conservação fabril e limpeza, de pesagem ou balança,
monitoramento, de pavimentação asfáltica e o serviço especial embalagem bobina,
bem assim a “pedra rachão – marroada”, que é utilizada na construção de pontes
para que caminhões e tratores possam transitar nos hortos florestais da empresa, e
outros bens e serviços glosados, tratam-se de insumos do processo produtivo e
geram créditos da não-cumulatividade.
Quanto aos serviços florestais, argumenta o seguinte:
Na diretriz acima traçada, infere-se que todos os dispêndios incorridos com o florestamento
e reflorestamento, bem como a aquisição de bens como sementes, fertilizantes, inseticidas,
adubos, mudas, dentre outros, utilizados nos tratos culturais da floresta que se constitui na
principal matéria prima para a produção de celulose e papel que serão destinados à venda
pela Impugnante, à evidência, representam custos incorridos, necessários ao pleno exercício
de sua atividade fim.
Não é preciso muito esforço para compreender que sem as despesas e os custos incorridos
na implantação, manutenção e exploração de florestas não há madeira; sem a madeira, não
há produção de celulose e papel a serem vendidos no mercado interno e externo. Sem a
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.134 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721958/2011-82

produção, não há vendas nem comercialização dos produtos e, logo, impossível a
"fabricação de bens ou produtos destinados à venda", nos termos exigidos pela legislação.
(...)
Esta vinculação é notoriamente observada no caso da Empresa Autuada, eis que os
dispêndios com florestamento e reflorestamento, além da aquisição de outros insumos e
contratação de serviços necessários à manutenção das florestas são estritamente necessários
à comercialização dos produtos por ela fabricados, devendo ser considerados "insumos" e,
portanto, legítimo o aproveitamento dos créditos da COFINS.
Alega que seria ilógico que só a aquisição de madeira de terceiros para produção
de papel e celulose gerasse créditos da não-cumulatividade, mas os custos e
despesas com o cultivo da floresta e obtenção da madeira não gerem o mesmo
direito.
E conclui quanto a esse item:
Desse modo, os dispêndios com floresta e florestamento (roçada, preparação de terra,
compra de calcário, pneus florestais, fertilizantes, fungicidas, fretes das aquisições de adubo
e fertilizantes, mudas e etc.) estão enquadrados no conceito de "insumo", uma vez que são
necessários ao processo produtivo. Ora, sem tais dispêndios não há cultivo, manutenção de
florestas; sem a floresta não há madeira, e sem a madeira a Impugnante estará obstada de
produzir o produto destinado à venda: celulose e papel.
Sobre as glosas dos serviços de capatazia, inicia definindo tais serviços como “a
prestação de serviços de movimentação de cargas dentro da área portuária”,
concluindo que tal gasto faz parte do frete na venda, conforme definição contida
no art. 5o a Lei no 10.893, de 2004, e conforme a própria RFB reconheceu em
solução de consulta que anexa.
Anexa, a título de amostragem, planilha de documentos com discriminação dos
serviços de capatazia acompanhada dos respectivos documentos fiscais e requer
diligência para apresentação dos demais elementos de prova dada a quantidade de
documentos.
Com relação aos fretes sobre vendas, alega que apresentou à fiscalização
documentos discriminando os serviços de frete contratados e suportados pela
contribuinte e anexa de modo exemplificativo planilha de documentos fiscais
relacionados ao mês de junho/2010, requerendo diligência para verificação dos
demais períodos glosados, uma vez que a quantidade de informações e
documentos impossibilita que sejam acostados aos autos.
Em relação aos termos de vendas, alega que a lista apresentada indica os termos
existentes e não os utilizados em suas operações, e que a contribuinte somente se
apropriou de créditos calculados sobre fretes por ela suportados, conforme cópia
dos documentos acostados.
Quanto às glosas dos créditos relativos à energia elétrica, argúi que não há vedação
legal para se utilizar créditos de períodos anteriores, pelo contrário, o § 4o do art.
3o da Lei no 10.833, de 2003, expressamente o permite.
No que tange aos aluguéis de imóveis, máquinas e equipamentos, alega que o
único requisito legal para que se utilize créditos dessa despesa é que os bens sejam
utilizados nas atividades da empresa, a teor do art. 3o, IV, da Lei no 10.833, de
2003. Tal entendimento também está expresso em soluções de consulta expedidas
pela Receita Federal, que cita. Argumenta que, além das glosas dos créditos
referentes a aluguéis de prédios, na planilha “Relatório das Exclusões dos valores
(base de cálculo) utilizados como crédito na apuração das contribuições
PIS/COFINS” foram apontadas glosas em locações de empilhadeiras e máquinas,
que, pelo mesmo motivo acima, vão contra o sentido da lei.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.134 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721958/2011-82

No tocante às glosas com bens do imobilizado, argumenta que o fundamento da
glosa é descabido e despropositado, pois não foi feita investigação e averiguação
dos documentos apresentados pela requerente, posto que foram entregues após a
lavratura do auto de infração.
Alega que anexou planilha detalhada com a indicação de documentos fiscais e
datas de aquisição, relativos ao mês de junho/2010 e requer a juntada posterior
para apresentação das planilhas relativas aos demais períodos.
Em relação às glosas fundamentadas como “período de apuração indevido”, repete
que a Lei no 10.833, de 2003, permite o aproveitamento de créditos de período
anterior.
Como, de acordo com o relatório de fls. 73/90, a autoridade a quo, excluiu do
saldo do crédito a ressarcir créditos descontados da contribuição devida em cada
mês do trimestre, informados no Dacon, mas não no PER/DCOMP, e a
impugnante alega que tais créditos referem-se a períodos anteriores e não devem
influenciar na apuração do saldo do crédito no período em análise, e considerando
ainda que o art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833, de 2003, permite que o crédito não
aproveitado em determinado mês o seja nos meses seguintes, o presente foi
baixado em diligência à DRF/Limeira para manifestação do auditor-fiscal
responsável e, se fosse o caso, revisão dos valores deferidos no presente, nos seus
apensos e nos processos conexos.
Em atendimento à diligência foi prolatado o Relatório Fiscal, de fls. 848/853, onde
o auditor-fiscal responsável pela análise admite que excluiu indevidamente do
saldo a ressarcir créditos descontados no trimestre em análise mas referentes a
períodos anteriores e refez a apuração do saldo do crédito do trimestre, conforme
planilhas de fls. 854/857, apurando um saldo a ressarcir no trimestre de R$
167.862,18.
Cientificada da diligência, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 864/867, onde, primeiramente, alega cerceamento do
direito de defesa porquanto não teve ciência do despacho de diligência proferido
por esta DRJ e, consequentemente dos fundamentos, extensão e limites da
diligência requisitada, tendo recebido apenas cópia do seu resultado.
Quanto ao mérito, alega que a mudança no critério jurídico do lançamento não
pode acarretar ônus à impugnante, a teor do art. 146 do Código Tributário
Nacional (CTN).
Em julgamento, a DRJ proferiu decisão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A não-comprovação dos créditos, referentes à não-cumulatividade, indicados no
Dacon, implica sua glosa por parte da fiscalização.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a crédito no
regime de incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem
produzido ou se consumidos/alterados no processo de industrialização em função
de ação exercida diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao
ativo imobilizado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.134 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721958/2011-82

Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os gastos
expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITOS. PERÍODOS ANTERIORES. APROVEITAMENTO. CONDIÇÕES.
Os créditos da não-cumulatividade referentes a períodos anteriores somente podem
ser aproveitados se devidamente apurados pelo contribuinte e informados no
Dacon ou este tenha sido retificado dentro do prazo prescricional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
A juntada posterior de provas somente é possível em casos específicos previstos
no PAF.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os
argumentos
contidos
na
manifestação
de
inconformidade,
requerendo que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento
na parte que manteve a glosa dos créditos, e expõe, em breve relato,
o seguinte:
1.
O presente processo é dependente e vinculado ao Processo
Administrativo no 10865.721982/2012-01, relativo à cobrança de
PIS/PASEP, por isso, deve haver sobrestamento do julgamento deste até
decisão final sobre o auto de infração ou que este seja anexado àquele;
2.
A DRJ/RPO entrou no mérito da impugnação apresentada no
processo de cobrança do PIS/PASEP e há possibilidade de decisões
conflitantes, dessa forma, é necessário nulificar o acórdão recorrido;
3.
A DRJ/RPO, em sede de diligência, determinou a retificação de
valores dos créditos glosados pela autoridade autuante, o que representa
mudança no critério jurídico e afronta ao que determina o art. 146 do CTN;
4.
A recorrente possui decisão judicial favorável, afastando a
aplicação da multa de 50% sobre o crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido, como previsto nos §§ 15 e 17 da Lei
no 9.430/96, fato que não foi observado pelo Acórdão recorrido;
5.
O conceito de insumo adotado no Acórdão recorrido apresenta
posição equivocada e defende a geração de créditos de despesas com
“paletes, estrados, bases e tampas de madeira e arames galvanizados”,
“serviços de movimentação interna e logística”, “serviços de conservação
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.134 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721958/2011-82

fabril e limpeza, serviços de pesagem ou ‘balança’ e monitoramento”,
“serviços florestais”, “serviços de capatazia”, “fretes nas operações de
venda”, “bens do ativo imobilizado”, “energia elétrica – créditos de
períodos anteriores” e “aluguéis de prédios e máquinas e equipamentos”

Em recurso voluntario a contribuinte repisa os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade e requer o julgamento conjunto com o PAF no.
10865.721982/2012-01.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, pelo que dele
tomo conhecimento.
Inicialmente a contribuinte aduz que o presente feito deve ser julgado em conjunto
com o PAF 10865.721982/2012-01, pois, aquele foi tido como principal em relação aos demais
processos, nesse mesmo sentido a DRJ proferiu voto.
Essa turma julgadora envolvendo a mesma contribuinte e o mencionado processo
acima, assim, julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVO. DECORRÊNCIA. MATÉRIA JULGADA EM
PROCESSO DECORRENTE. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO JULGADO.
Deve ser replicado no presente processo, o resultado da decisão proferida anteriormente,
proveniente do julgamento do auto de infração de PIS/PASEP, constituído no âmbito do
PAF no 10865.721982/2012-01, decorrente da glosa de crédito da análise da
PER/DCOMP aqui contida, de modo a se adequar as decisões, uma que versam sobre os
mesmos fatos e documentos de provas.
Acórdão 3301-012.060. Relator Conselheiro. Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe,

O Relator continua na fundamentação de seu voto:

1.
Preliminar
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.134 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721958/2011-82

Inicialmente, imperativo informar que a INTERNATIONAL PAPER DO
BRASIL LTDA. alterou sua razão social, em função de uma operação de
spin-off, para SYLVAMO DO BRASIL LTDA.
Como já relatado, o contribuinte protocolizou PER/DCOMPs, para
reconhecimento de créditos proveniente do saldo credor das
contribuições ao PIS e da COFINS, relativos a receitas de exportação,
apurados no regime de incidência não-cumulativa, referentes aos anos-
calendário de 2009 e 2010.
A delegacia de origem não reconheceu o direito creditório e não
homologou as compensações da recorrente. De acordo com o Relatório
Fiscal, o crédito foi indeferido devido à glosa de vários itens relativos
aos dispêndios apurados pela requerente, por não estarem previstos
como passíveis de creditamento, no entendimento da autoridade fiscal,
em uma das situações constantes no art. 3o da Lei no 10.833/03.
Em decorrência dessa análise, foram lavrados autos de infração em face
do saldo credor apurado em decorrência das glosas de crédito de PIS e
de COFINS. Nesse sentido, existem concomitantemente dois processos de
auto de infração, um para cada contribuição, e doze processos de
PER/DCOMP, relativos ao 1o e 4o trimestres de 2009 e ao 1o, 2o, 3o e 4o
trimestres de 2010, sendo também um processo para cada contribuição.
Indevidamente, a partir do julgamento de primeira instância, os
processos contendo o resultado das análises dos PER/DCOMP e os
processos dos autos de infração decorrentes das glosas dos créditos das
contribuições passaram a tramitar em separado, sendo submetidos a
análises de diferentes turmas e câmaras.
É meu entendimento que os processos principais são aqueles em que os
créditos das contribuições apresentados em PER/DCOMPs são
discutidos. Por sua vez, entendo que os processos de lançamento dos
tributos decorrentes da glosa dos créditos são acessórios, meramente
reflexos daqueles. Por certo, pelo fato dos autos de infração derivarem
da glosa realizada no âmbito da análise dos PER/DCOMPs deveriam ser
julgados conjuntamente com aqueles, ou pelo menos, anteriormente.
De toda sorte, em relação ao tributo ora analisado, a decisão no
processo de lançamento (auto de infração) de PIS, ocorreu em momento
anterior ao julgamento dos PER/DCOMPs.
Portanto, quanto à questão preliminar alegada pela recorrente, em
relação ao item 3 do Recurso Voluntário, que versa sobre a necessidade
de se aguardar o julgamento do processo do auto de infração, cumpre
notar que o Processo Administrativo no 10865.721982/2012-01, que
trata do lançamento de PIS, encontra-se julgado pela 1a Turma da 4a
Câmara da 3a Seção, em decisão formalizada através do Acórdão no
3401-005.082, de 24 de maio de 2018, e, após Recursos Especiais da
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.134 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721958/2011-82

Fazenda e do Contribuinte, pela 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme Acórdão no 9303-012.428, em sessão de 17
de novembro de 2021.
Efetivamente, a questão controvertida no auto de infração versa sobre os
mesmos fatos, possui a mesma fundamentação da travada nos presentes
autos, ressalvando-se que o auto de infração corresponde à apuração
entre 2009 e 2010, enquanto o presente refere-se somente ao 1o trimestre
de 2009, ou seja, este está contido naquele.
Tratar-se-ia, portanto, de situação de decorrência de processos para
julgamento em conjunto, nos moldes do artigo 6o, §1o, inciso I do
Regimento Interno do CARF, in verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório
ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal,
com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos. (grifei)
A ilustre Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, no Acórdão no
3402-005.540, traz à luz a bastante elucidativa análise a respeito do
citado dispositivo:
Tal norma tem por escopo evitar decisões conflitantes a respeito dos mesmos fatos ou
pedidos, tratados em processos administrativos fiscais distintos. Por essa razão, é de
suma importância a sua observância, sob pena de ferir um dos maiores objetivos deste
Tribunal, uma vez que o Novo Código de Processo Civil (NCPC), cuja aplicação
subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal agora é expressa (artigo 15), determina
em seu artigo 926 que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente.”
Pois bem. Tendo em vista que o processo do auto de infração decorrente
a este teve seu mérito analisado, não havendo nenhum elemento novo
que seja apto a alterar a coisa julgada administrativa, por questão de
coerência, resta a reprodução da decisão já proferida pela CSRF,
aplicando-a sobre a matéria coincidente no processo ora sob apreço.
2.
Mérito
Forçoso observar que o rol de despesas, objeto de análise no presente
caso, apresenta-se apenas como uma fração dos diversos temas que
compõem a lista de rubricas pleiteadas pela recorrente nas
PER/DCOMP dos anos-calendário de 2009 e 2010.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.134 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721958/2011-82

Explica-se. Os créditos extemporâneos de energia elétrica, item 7.6 do
Recurso Voluntário, não devem ser aqui examinados, pois o desconto
pretendido pertence à apuração de março de 2010, portanto, fora do
alcance do julgamento in casu, que se refere somente ao primeiro
trimestre de 2009.
No que tange à alegação da recorrente sobre a aplicação da multa
isolada de 50% sobre o valor do crédito indeferido ou indevido,
conforme item 6 do Recurso Voluntário, parece ter havido uma confusão
na unidade de origem, pois, de fato, o Despacho Decisório do Serviço de
Orientação e Análise Tributária da Delegacia de Limeira/SP, na seção
que trata da fundamentação, dispõe que será aplicada a referida multa,
contudo, a formalização desta não se deu no presente processo, não
cabendo, portanto, sua apreciação.
Nessa seara, os dispêndios sujeitos a exame, constantes no presente, são:
(7.2) créditos enquadrados sob o conceito de insumo:
(a)
paletes, estrados, bases e tampas de madeira e arames galvanizados não
registrados no ativo não circulante;
(b)
serviços de movimentação interna de matérias-primas e insumos e logística;
(c)
serviços de limpeza do pátio/forno, prestação de serviço de limpeza, limpeza de
madeira/caustificação e serviços de conservação fabril; serviços de
limpeza/caustificação; pavimentação asfáltica; manutenção em balança, serviços
sazonal de balanças, serviços de balança e expedição; serviços de monitoramento;
serviço especial embalagem bobina; e pedra rachão ­ marroada;
(d)
serviços florestais;
(7.3) serviços de capatazia na operação de exportação;
(7.4) serviços de transporte marítimo – “frete na operação de venda”;
(7.5) sobre bens do ativo imobilizado;
(7.7) créditos calculados sobre as despesas com aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos.
A despeito do meu entendimento quanto à aplicação da intepretação
dada pelo STJ no âmbito do Resp no 1.221.170, em relação ao conceito
de insumo, contido nos arts. 3o, II, da Lei no 10.637/02 e da Lei no
10.833/03, impõe-se a adoção do Acórdão no 9303-012.428, exarado
pela 3a Turma da CSRF, no que tange os créditos dos itens 7.2 e 7.3, e o
Acórdão no 3401-005.082, da 1a TO da 4a Câmara, nos itens 7.4, 7.5 e
7.7.
Itens 7.2 e 7.3 - Acórdão no 9303-012.428
“2.2 RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.134 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721958/2011-82

2.2.1 Insumos
No mérito, a Fazenda Nacional busca ver reformada a decisão no que tange ao
reconhecimento do direito ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não-
cumulativos quanto aos gastos decorrentes de: (a) pallets, estrados, bases e tampas de
madeira e arames galvanizados não registrados no ativo não circulante; (b) Serviços
de Movimentação Interna e Logística; (c) "Limpeza do Pátio/Forno", “Prestação
Serviço Limpeza”, “Limpeza Pátio de Madeira/Caustificação”, “Serviços de
Conservação Fabril”, “Serviços de Limpeza/Caustificação”, “Manutenção em
Balança”, “Serviços Sazonal de Balanças”, “Serviços de Balança e Expedição", e
"Serviços de Monitoramento” e (d) tratamento, desgalhamento, corte de madeira,
aplicação aérea de inseticida, e manutenção de carreadouros.
A pretensão da Fazenda Nacional não merece prosperar, tendo em vista tratarem-se de
itens essenciais e pertinentes ao processo produtivo do Contribuinte, conforme
detalhado abaixo:
a)
pallets, estrados, bases e tampas de madeira e arames galvanizados não
registrados no ativo não circulante - utilizados como insumos no processo de venda
(transporte e embalagem) do papel e celulose fabricados pela Recorrida. Sendo os
principais produtos fabricados pelo Contribuinte papel e celulose, os PALETES,
ESTRADOS, BASES E TAMPAS DE MADEIRA são essenciais para que os produtos
cheguem intactos ao destinatário, bem como para evitar que parte da carga se torne
imprestável.
b)
Serviços de Movimentação Interna e Logística - transporte interno de
matérias-primas e insumos utilizados no processo produtivo de fabricação de papel e
celulose. A contratação dos serviços de “Movimentação de Toras/Cavaco”,
“Movimentação de Madeira”, “Movimentação de Logística” e “Movimentação
Interna” são essenciais e intrinsecamente ligados ao processo produtivo da Recorrida,
na medida em que sem eles etapas do processo produtivo restariam frustradas e a
fabricação do papel e da celulose não seria possível, razão pela qual se caracterizam
como “serviços utilizados como insumo” no processo produtivo da Contribuinte.
c)
"Limpeza do Pátio/Forno", “Prestação Serviço Limpeza”, “Limpeza Pátio de
Madeira/Caustificação”,
“Serviços
de
Conservação
Fabril”,
“Serviços
de
Limpeza/Caustificação”, “Manutenção em Balança”, “Serviços Sazonal de
Balanças”, “Serviços de Balança e Expedição", e "Serviços de Monitoramento” -
relacionados à área florestal/ambiental e de máquinas industriais efetuada de forma
remota, tendo a Recorrente esclarecido sua utilidade e função durante o processo de
produção e preparo do produto final para entrega aos clientes, consideroos como
custos indiretos de produção, e como, tal, devem ser reconhecidos créditos sobre tais
rubricas. Os serviços listados possuem sim relação direta com o processo produtivo na
medida em que são essenciais e necessários para que o papel e a celulose possam ser
fabricados.
d)
tratamento, desgalhamento, corte de madeira, aplicação aérea de inseticida, e
manutenção de carreadouros: serviços contratados para tratamento, desgalhamento e
corte de madeira, manutenção de carreadouro de floresta, colheita de sementes de
eucalipto, além de produtos como adubos, fertilizantes, inseticidas, isca formicida
micro granulada, mudas de clone de eucalipto, todos utilizados como insumo na
formação das florestas.
Nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional nesses itens.
(...)
2.3 RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.134 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721958/2011-82

No mérito do seu recurso especial, o Contribuinte pretende ver reformado o acórdão
recorrido para que seja reconhecido o direito ao crédito com relação aos seguintes
itens: (1) serviços de formação de florestas; e (2) despesas com capatazia, na venda dos
produtos.
2.3.1 - Direito de crédito, no regime não-cumulativo de Pis e Cofins, sobre serviços de
formação de florestas”
Nesse ponto, o próprio Parecer Normativo RFB no 05/2018, reconhece que deve ser
considerado o “insumo do insumo” como passíveis de creditamento, como é o caso dos
serviços de formação de florestas:
3. INSUMO DO INSUMO
(...)
46. Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça em testilha foi a extensão do conceito de insumos a todo o processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é inexorável que
a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada pessoa jurídica para
alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros, beneficiando especialmente aquelas
que produzem os próprios insumos (verticalização econômica). Isso porque o insumo do insumo
constitui “ x ” enquadramento no conceito de insumo.
48. Esta conclusão é especialmente importante neste Parecer Normativo porque até então, sob a
premissa de que somente geravam créditos os insumos do bem destinado à venda ou do serviço
prestado a terceiros, a Secretaria da Receita Federal do Brasil vinha sendo contrária à geração
de créditos em relação a dispêndios efetuados em etapas prévias à produção do bem efetivamente
destinado à venda ou à prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo).
[...]
Portanto, correta a afirmação do Contribuinte de que a subtração de todos os bens e
serviços que estejam ligados ao florestamento, reflorestamento e semeadura acarretará
na impossibilidade ou inutilidade da sua produção, não havendo dúvidas de que devem
ser reconhecidos os créditos apurados sobre tais itens.
2.3.2 - Direito de crédito, no regime não-cumulativo de Pis e Cofins, sobre despesas
com capatazia, na venda” –
Com relação à capatazia, sustenta o Contribuinte ter demonstrado que os créditos
apurados sobre o serviço de capatazia não poderiam ser objeto de glosa, haja vista se
tratar de serviço de movimentação de carga dentro da área portuária, perfeitamente
enquadrada na modalidade de frete em operação de venda destinada ao exterior. A
definição dada pelo art. 40, §1o, inciso I, da Lei no 12.815/13 (redação anteriormente
dada pelo art. 53, §3o, I, da Lei no 8.630/93), assim dispõe:
I - capatazia: atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto,
compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para a
conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento e
descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário;
Entende-se que a pretensão da Recorrente encontra respaldo na sistemática não-
cumulativa do PIS e da COFINS, podendo-se admitir a tomada de créditos das
despesas aduaneiras com capatazia, tendo em vista enquadrarem-se no conceito de
insumos, previsto no inciso II do art. 3o das Leis n.o 10.637/02 e 10.833/03. Além disso,
também o inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/03 prevê que as despesas com
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, desde que suportadas pelo
vendedor, são passíveis de dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.134 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721958/2011-82

As despesas de capatazia mostram-se como parte imprescindível no processo de
exportação, já que referidas atividades de movimentação de carga e descarga,
capatazia e monitoramento e taxa de risco tratam-se de etapas imprescindíveis para
que os produtos produzidos pela Recorrente cheguem até o seu destino.
Pode-se, inclusive, equiparar referidos créditos com o reconhecimento do direito ao
crédito sobre as despesas com frete no transporte de insumos, dos produtos em
elaboração e dos produtos acabados entre estabelecimentos dos contribuintes, por se
constituírem em etapa essencial ao processo produtivo, o que vem sendo reconhecido
por este Colegiado, a exemplo do Acórdão no 9303004.673.
Nesse sentido, deve ser dado provimento ao recurso especial do Contribuinte.”
Itens 7.4, 7.5 e 7.7 - Acórdão no 3401-005.082
O julgamento do crédito sobre os serviços de transporte marítimo (7.4),
entendidos pela recorrente como “frete na operação de venda”, se deu
em conjunto com os serviços de capatazia, cuja glosa fora revertida pela
CSRF, conforme acima exposto.
Contudo, a CSRF não se debruçou sobre o tema, do que se infere que
permanece válido o voto vencedor do acórdão da 1a TO da 4a Câmara,
do Conselheiro Redator Robson José Bayerl, o qual abaixo se
transcreve:
Respeitante às despesas com transporte marítimo, mesmo que, em tese, exsurja o direito
de crédito, no caso dos autos, a sua glosa decorreu da insuficiência probatória, o que
foi inclusive asseverado pelo voto vencido, que, mesmo reconhecendo a carência,
admitiu o crédito por uma questão lógico-jurídica: ao reconhecer os créditos sobre os
serviços de capatazia, não haveria necessidade de segregação e comprovação das
despesas, como exigia a fiscalização.
No entanto, vencida a tese e mantida a glosa dos serviços de capatazia, remanesceria a
necessidade de apartação das despesas, não tendo logrado o recorrente promover os
indispensáveis destaques, valendo, nesse ponto, a transcrição da decisão recorrida que
assim detalhou a situação ocorrida:
“Em relação às glosas dos créditos relativos ao imobilizado argumenta que não foram realizadas
investigação e averiguação dos documentos entregues após a lavratura do auto de infração e
apresenta a ‘título exemplificativo’ planilha com valores referentes a junho/2010.
No entanto, de acordo com a fiscalização, a impugnante foi intimada a apresentar de forma
individualizada os valores referentes aos serviços de transporte, capatazia e agenciamento de
transporte e capatazia para aproveitamento dos créditos relativos aos gastos com transporte
(frete), mas não os apresentou.
O mesmo ocorreu com os valores do imobilizado que geraram créditos da não-cumulatividade.
Nesse caso, a contribuinte afirma que entregou os documentos solicitados em 27/07/2012, mas
que a fiscalização os ignorou.
Entretanto, segundo Informação Fiscal de fl. 644, a contribuinte foi seguidamente intimada a
apresentar documentos e esclarecimentos, mas o fez de forma insuficiente mesmo após decorrido
um prazo de 67 dias. Somente em 27/07/2012, após a conclusão dos trabalhos e da feitura do
Relatório Fiscal e do auto de infração, é que apresentou, em tese, a totalidade dos
documentos/esclarecimentos solicitados.
Tampouco o fez com a impugnação, pois sequer as planilhas do período em análise (anos de
2009 e 2010) relativas ao imobilizado e aos fretes foram entregues, limitando-se a apresentar ‘a
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.134 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721958/2011-82

título exemplificativo’ planilhas referentes a junho/2010, relativas a apenas parte do período que
está sob análise no presente.”
Consoante art. 373, II do Código de Processo Civil (2015), utilizado subsidiariamente
no processo administrativo contencioso, a prova dos fatos impeditivos, modificativos e
extintivos em que se funda o direito, nos casos de exigência de crédito tributário, é do
sujeito passivo.
Outrossim, a forma de demonstração e comprovação do direito de crédito é aquela
definida pela autoridade administrativa, a quem compete o seu exame, e não aquela
que entende cabível o contribuinte.
Com estas considerações, voto por manter as glosas de “serviços de capatazia” e
“transporte marítimo”.
Da mesma forma do item anterior, a CSRF não procedeu a análise
quanto aos créditos sobre bens do ativo imobilizado (7.5), impondo-se,
portanto, a aplicação do Acórdão da 1o TO da 4o Câmara em face dessas
rubricas:
(H) Indevida Glosa de todos os créditos calculados sobre bens do ativo imobilizado –
ausência de investigação mais apurada por parte do Fisco
Com relação a esse item, acompanho integralmente os apontamentos da decisão
recorrida que, em síntese, entendeu pela falta de documentação suporte ao crédito
informados nas DACON ́s, mesmo após insistentes pedidos durante a fiscalização e a
diligência:
Entretanto, segundo Informação Fiscal de fl. 644, a contribuinte foi seguidamente intimada a
apresentar documentos e esclarecimentos, mas o fez de forma insuficiente mesmo após decorrido
um prazo de 67 dias. Somente em 27/07/2012, após a conclusão dos trabalhos e da feitura do
Relatório Fiscal e do auto de infração, é que apresentou, em tese, a totalidade dos
documentos/esclarecimentos solicitados.
Tampouco o fez com a impugnação, pois sequer as planilhas do período em análise (anos de
2009 e 2010) relativas ao imobilizado e aos fretes foram entregues, limitando-se a apresentar “a
título exemplificativo” planilhas referentes a junho/2010, relativas a apenas parte do período que
está sob análise no presente.
Diga-se em adendo que, como a origem da fiscalização foi a apresentação de pedidos de
ressarcimento de créditos da não-cumulatividade, ressarcimento este que se constitui em
benefício fiscal, de interesse exclusivo de quem o postula, o ônus da comprovação do crédito era
da contribuinte.
Portanto, quando da protocolização dos pedidos a requerente já deveria ter à disposição todos os
elementos necessários à análise do pleito e contribuir, sempre que solicitada, apresentando
documentos e esclarecimentos.
Por fim, concernente aos créditos sobre as despesas com aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos (7.7), a recorrente pugna pelo
reconhecimento por previsão legal expressa.
Contudo, do leitura do acórdão recorrido, proveniente da decisão da
DRJ no julgamento do auto de infração, houve, sim, o reconhecimento
do direito aos créditos, nos seguintes termos:
No que tange aos créditos relativos a aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas,
a fiscalização glosou tal crédito por tratar-se de locação de imóvel destinado a
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.134 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721958/2011-82

“escritório administrativo, comercial e recursos humanos da empresa”, ou seja, pelo
fato de não ter relação com o processo produtivo da empresa.
O art. 3o, IV, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, assim dispõe:
(...)
Portanto, de acordo com o texto legal, para que a contribuinte possa descontar créditos
com aluguéis de imóveis e equipamentos basta que estes sejam utilizados nas atividades
da empresa, não há necessidade de que estejam ligados ao processo produtivo.
Como os escritórios administrativo, comercial e de recursos humanos logicamente são
utilizados nas atividades da empresa, assiste razão à impugnante e esses créditos
devem ser deferidos.
(...)
Apesar de não constar no Relatório Fiscal, ao se observar a planilha “Relatório das
Exclusões dos valores (base de cálculo) utilizados como crédito na apuração das
contribuições PIS/COFINS”, às fls. 133/672, percebe-se que esta contém glosas
relativas à locação de empilhadeiras, máquinas, equipamentos e veículos.
Pelo mesmo motivo acima apontado, tais glosas devem ser desconsideradas, pois tais
máquinas e equipamentos são utilizados nas atividades da empresa.
Conclusão
Portanto, deve ser revertida a glosa e permitindo o desconto de crédito
sobre as despesas:
(7.2) créditos enquadrados sob o conceito de insumo:
(a)
paletes, estrados, bases e tampas de madeira e arames galvanizados não
registrados no ativo não circulante.
(b)
serviços de movimentação interna de matérias-primas e insumos e
logística;
(c)
serviços de limpeza do pátio/forno, prestação de serviço de limpeza,
limpeza de madeira/caustificação e serviços de conservação fabril; serviços de
limpeza/caustificação; manutenção em balança, serviço sazonal de balanças,
serviços de balança e expedição; serviços de monitoramento; serviço especial
embalagem bobina, serviço de pavimentação asfáltica e a utilização de pedra
rachão - marroada;
(d)
serviços florestais;
(7.3) serviços de capatazia na operação de exportação.
Por fim, serão mantidas as glosas sobre os:
(7.4) serviços de transporte marítimo – “frete na operação de venda”;
(7.5) sobre bens do ativo imobilizado.
Perante o acima exposto, voto no sentido dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário do contribuinte.

Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.134 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721958/2011-82

Diante do exposto, adoto os fundamentos acima do processo acima, por ter votado
no mesmo sentido do relato.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso, e no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO, para que seja revertida a glosa e permitindo o desconto de crédito sobre as
despesas:a) paletes, estrados, bases e tampas de madeira e arames galvanizados não registrados
no ativo não circulante; b) serviços de movimentação interna de matérias-primas e insumos e
logística; c) serviços de limpeza do pátio/forno, prestação de serviço de limpeza, limpeza de
madeira/caustificação e serviços de conservação fabril; serviços de limpeza/caustificação;
manutenção em balança, serviço sazonal de balanças, serviços de balança e expedição; serviços
de monitoramento; serviço especial embalagem bobina, serviço de pavimentação asfáltica e a
utilização de pedra rachão marroada; d) serviços florestais; e e) (7.3) serviços de capatazia na
operação de exportação.

É como eu voto.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1022
DF CARF MF
Original